Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE E ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR (DIRETOR DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR) NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas auxílio-alimentação, auxílio-saúde, abono de permanência e gratificação de representação.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que as parcelas relativas ao abono de permanência, ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde, por possuírem natureza indenizatória, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia. No que se refere à gratificação de representação, aduz que possui caráter transitório, ou seja, somente é devida e contabilizada para efeito de pagamento enquanto perdurar a concessão da representação (natureza propter laborem).
3. A Lei que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal é a Lei Complementar n. 840/2011.
4. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria da autora ter se dado na data de 02/10/2016.
5. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
6. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
8. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
9. Destarte, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, sem considerar as rubricas auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência.
10. Nesse sentido: Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. A função gratificada escolar - FGE é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança de Diretor ou Vice Diretor de unidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, por servidor público distrital efetivo (Art. 1o e Parágrafo único da Lei no 5.326/2014 – Lei que cria a Tabela de Funções Gratificadas Escolares e dá outras providências).
12. Cuida-se de vantagem de caráter transitório, haja vista que o servidor apenas fará jus à referida verba enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas, não gerando direito subjetivo à continuidade de sua percepção quando não mais estiver desempenhando o mister para o qual foi criada citada vantagem pecuniária. Precedente na Turma: Acórdão 1251703, 07457032920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.
13. Destaca-se que, no caso concreto, os contracheques acostados ao feito comprovam que a autora não incorporou tal verba em sua remuneração.
14. Tais os fundamentos, merece parcial reforma a sentença que acolheu o pedido de inclusão da gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança na base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE e ABONO PERMANÊNCIA.
16. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem a condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.